Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO. APENDICECTOMIA. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
2. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro horas (24h) a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada a emergência ou urgência no atendimento. Art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998.
3. As limitações impostas pelo regulamento do plano e pela Resolução n. 13/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu) não são capazes de esvaziar o conteúdo da Lei n. 9.656/1998, cuja finalidade é garantir a cobertura para evitar o risco imediato de vida ou lesões irreparáveis.
4. A cláusula contratual que limita o atendimento de emergência nos casos ambulatoriais e as primeiras doze horas (12h), sem garantir cobertura de internação, viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998.
5. Incabível, portanto, a recusa no fornecimento de autorização para internação e de custeio do tratamento indicado ao autor/agravado, diante da urgência no trato da saúde e da recomendação médica de internação, com procedimento cirúrgico de emergência.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.